Tribunal: TCU
Processo: 009.319/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 734/2021 - 2o Câmara, que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interpostos contra o Acórdão 8.417/2020  2a Câmara, que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ana Maria Breglio de Vasconcellos em face do Acórdão 734/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar a embargante acerca da prolação deste acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.